Tribunal: TJSP
Processo: 2194552-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Decisão que rejeitou o incidente suscitado pela executada – Insurgência da devedora – Alegação de ausência de título executivo, sob o argumento de que se trata de instrumento de distrato – Descabimento – A exceção de pré-executividade é admitida apenas quando presente matéria de ordem pública que impeça o regular prosseguimento da execução e

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Decisão que rejeitou o incidente suscitado pela executada – Insurgência da devedora – Alegação de ausência de título executivo, sob o argumento de que se trata de instrumento de distrato – Descabimento – A exceção de pré-executividade é admitida apenas quando presente matéria de ordem pública que impeça o regular prosseguimento da execução e independa de dilação probatória para sua verificação – Hipótese em que a pretensão do exequente está lastreada em documento particular assinado pela executada e duas testemunhas, prevendo de forma clara a obrigação da devedora de pagar quantia ao credor – Atendimento dos requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil – Ausência de vício flagrante no título executivo, tornando necessária eventual dilação probatória, o que inviabiliza a utilização da via processual eleita pela executada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.